Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos. A agravante sustenta situação de superendividamento, comprometimento integral da renda com despesas mensais, utilização de cheque especial para despesas básicas e renegociação de dívidas, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é devida a quem comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira (CF/88 5o LXXIV; CPC 99 §§ 2o 3o).
4. A Resolução no 140/2015 da DPDF fixa como parâmetro objetivo de hipossuficiência renda mensal de até cinco salários-mínimos, considerada a soma dos rendimentos brutos familiares, excluídos apenas os descontos compulsórios.
5. A renda mensal bruta comprovada nos autos (R$ 30.000,00), supera substancialmente o parâmetro adotado, não sendo o comprometimento voluntário da renda suficiente para caracterizar hipossuficiência.
6. A jurisprudência admite o afastamento da presunção de pobreza quando os documentos demonstram capacidade de arcar com as despesas processuais, mantendo-se o indeferimento do benefício na ausência de prova concreta de impossibilidade financeira.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF no 140/2015, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888975, 0711066-27.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 2013599, 0706617-89.2025.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025; STJ, interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/2015.